Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709459-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TAYRONE PIZZARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO, DOMINGOS SAVIO DE LIMA FERNANDES, KEYLLA MARQUES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra TAYRONE PIZZARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO, DOMINGOS SAVIO DE LIMA FERNANDES e KEYLLA MARQUES DE LIMA: “É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Novo Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). Em suma, a jurisprudência do egrégio TJDFT terá caráter persuasivo, mas não o cunho de precedente vinculativo obrigatório. Até então, este juízo perfilhava o entendimento no sentido de que, a despeito da regra de impenhorabilidade de verba salarial trazida pelo art. 833, IV, do Novo Código de Processo Civil, o escudo de proteção do salário do devedor não poderia servir para perpetuar injustiças, deixando o credor, também, a suportar privações, oriundas da recalcitrância do executado. Desse modo, entendia por bem, em uma interpretação que permitia garantir tanto a satisfação do crédito do exequente, quanto à subsistência alimentar do devedor, determinar a penhora de 30% do salário do executado, conforme previsão do Decreto Distrital no. 28.195/2007 e no Decreto Federal 6.386/08, que autorizam a disponibilidade de parte da remuneração do servidor para a captação de empréstimos consignados. Ocorre que o TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). ( ). Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que ‘impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, modifico o entendimento outrora perfilhado para reconhecer a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 119234907. O feito executivo se desenvolve com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente com a expropriação de bens do devedor. Os pedidos formulados a buscar uma tentativa de satisfazer o crédito do exequente serão conhecidos e apreciados. Todavia, o pleito para limitar direitos do executado, simplesmente com o intuito de constrangê-lo, foge a esse propósito e extrapola o intuito do processo (fase satisfativa) para a adoção de medidas que possam garantir o direito do credor. Assim, INDEFIRO o pedido de retenção da CNH” – ID 119590038 dos autos de origem n. 0051510-34.2010.8.07.0001; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega que “mostra-se equivocado tal entendimento, vez que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex”. Afirma também que “o instituto da impenhorabilidade salarial existe para preservar o mínimo patrimonial indispensável para a existência decente do devedor, sem privá-lo de bens sem os quais sua vida degradaria a níveis insuportáveis. Porém, a intenção deste instituto não é impedir, de forma ilimitada, a constrição judicial de qualquer rendimento oriundo de natureza alimentar, mas somente de garantir ao devedor, a proteção do mínimo necessário para manutenção do seu sustento e de sua família”. E pede: “Desta forma, considerando as questões de fato e direito retro expendidas, requer-se a Vossa Excelência: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação do mesmo, com as peças em anexo, na forma do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravados DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO, DOMINGOS SAVIO DE LIMA FERNANDES e KEYLLA MARQUES DE LIMA; c) considerando que o Agravado DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO foi devidamente citado nos autos de origem, não constituindo advogado para as suas defesas, e que os atos contra réu revel que não tenha patrono nos autos correm em Cartório, nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil, requer seja dado prosseguimento ao julgamento do presente recurso, independente da intimação pessoal do referido Agravado para apresentar resposta; d) sejam os demais Agravados, SAVIO DE LIMA FERNANDES e KEYLLA MARQUES DE LIMA, intimados por meio da Defensoria Pública para, querendo, apresentarem resposta, no prazo legal. e) seja, enfim, reformada a decisão agravada a fim de determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravados DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO, SAVIO DE LIMA FERNANDES e KEYLLA MARQUES DE LIMA; f) requer, ainda, seja deferida a penhora de 30% do salário do Agravado DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO, até a efetiva quitação do débito”. Preparo regular (ID 33912111). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por parcialmente satisfeitos os requisitos para o deferimento do pretendido efeito suspensivo. Quanto ao pedido de “efeito ativo pretendido, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravados DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO, DOMINGOS SAVIO DE LIMA FERNANDES e KEYLLA MARQUES DE LIMA”, o artigo 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Nos termos do art. 139, inciso IV do CPC, poderá o juiz adotar outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, velando pela duração razoável do processo: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: ( ) IV determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dúvida não há, portanto, que o novo Código de Processo Civil permite ao Magistrado adotar medidas coercitivas para conferir efetividade às decisões judiciais proferidas, garantindo o resultado útil pretendido pela parte que obteve o provimento favorável em pleito. Todavia, conforme orientacao jurisprudencial extraida do julgamento do REsp 1.788.950/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019), as medidas atipicas de coercao autorizadas no art. 139, IV do CPC devem ser utilizadas com ressalvas, mediante a satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: a) que o devedor tenha sido intimado para efetivar o cumprimento da obrigacao, respeitando-se o contraditorio; b) esgotamento dos meios tipicos destinados a satisfacao do credito, c) indicios minimos de dispor o Executado de patrimonio expropriavel, e de que se furta ao cumprimento da obrigacao e d) decisao suficientemente fundamentada. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLACAO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATIPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICACAO. 1. Acao distribuida em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos a Relatora em 7/1/2019. 2. O proposito recursal e definir se a suspensao da carteira nacional de habilitacao e a retencao do passaporte do devedor de obrigacao de pagar quantia sao medidas viaveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposicao de recurso especial nao e cabivel com base em suposta violacao de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que nao se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, ‘a’ da CF/88. 4. O Codigo de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatorias necessarias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas acoes que tenham por objeto prestacao pecuniaria (art. 139, IV). 5. A interpretacao sistematica do ordenamento juridico revela, todavia, que tal previsao legal nao autoriza a adocao indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstancia poderao se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possivel a implementacao de comandos nao discricionarios ou que restrinjam direitos individuais de forma razoavel. Precedente especifico. 7. A adocao de meios executivos atipicos e cabivel desde que, verificando-se a existencia de indicios de que o devedor possua patrimonio expropriavel, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiario, por meio de decisao que contenha fundamentacao adequada as especificidades da hipotese concreta, com observancia do contraditorio substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situacao concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adocao de medidas executivas atipicas sob o fundamento de que nao ha sinais de que o devedor esteja ocultando patrimonio, mas sim de que nao possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstancia se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, e de rigor - a vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteudo fatico-probatorio dos autos - a manutencao do aresto combatido”. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NAO PROVIDO” (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) Pois bem. Na hipótese, agravados citados. Deferidos na origem os pedidos de pesquisas de bens dos agravados pelos sistemas INFOJUD (IDs 118658559-62); CNIB (ID 116750095); ERIDFT (ID 112333227); RENAJUD (IDs 88008782-86) e SISBAJUD (ID 87221135), infrutíferas, nao havendo, até o momento, qualquer indicacão de que os agravados disponham de patrimonio expropriavel. Assim é que a conclusão é a de que ainda não satisfeitos os pressupostos para o deferimento da medida coercitiva excepcional de suspensao da CNH dos agravados. Por outro lado, alguma razão lhe assiste quanto ao pedido de “penhora de 30% do salário do Agravado DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO, até a efetiva quitação do débito”. Verifica-se que o agravante, via execução, visa receber valor correspondente à obrigação principal e a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 4.985,82 (ID 80822850 dos autos de origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. Quanto à obrigação principal, segundo define o STJ, admitir-se-ia penhora de rendimentos recebidos pela parte devedora se estes excedessem 50 salários mínimos mensais, o que não é o caso dos autos: o agravado DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 11.451,48 – ID 119234907 dos autos de origem. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). O agravado DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 11.451,48 – ID 119234907 dos autos de origem. Ou seja, sua renda mensal ultrapassa o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem nos autos até o momento, não há indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre o salário recebido pelo agravado DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistencia. Por isto é que se reconhece a possibilidade de incidência de penhora sobre o salário recebido pelo agravado DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO (rendimentos brutos mensais em torno de R$ 11.451,48 – ID 119234907 dos autos de origem) para satisfação do crédito exequendo no que se refere a honorários advocatícios (R$ 4.985,82 - ID 80822850 dos autos de origem) em percentual razoável e que não afete sua subsistência. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do recurso. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora